Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO CHRISTIAN MOURA DE BRITO em favor do paciente THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 2o, § 4o, IV, da Lei 12.850/13. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem publica e conveniência da instrução criminal. O impetrante narra que o paciente trabalha com venda de carros para amigos e vizinhos, recebendo comissão por seu trabalho. Acrescenta que o paciente é produtor de hortaliças e legumes, de modo que os produtos são comercializados à vista e em dinheiro vivo. Além disso, o paciente estava abrindo uma empresa com CNPJ no ramo de marketing digital. Nesse cenário, alega que o veículo apontado pela autoridade policial é fruto dos trabalhos realizados pelo paciente, de modo que, apesar de não desempenhar atividades no mercado formal, não se pode dizer que não exerça atividades lícitas. Afirma que a prisão preventiva foi decretada somente em razão do paciente integrar o núcleo íntimo dos líderes da organização criminosa, todavia, o paciente é primo do denunciado Stefânio, no qual tem efetivo convívio familiar e conhece os denunciados Gilmar e Gilberto de longa data, quando morava em Samambaia. Assevera que o paciente é pessoa idônea, que possui endereço fixo, bons antecedentes, companheira grávida e filho pequeno, não oferecendo risco à ordem pública, razão pela qual entende ser ilegal a decretação da prisão preventiva. Argumenta que o direito de defesa foi violado, uma vez que não foi oportunizado ao paciente que prestasse seu depoimento em sede inquisitorial, assim como que a decisão que decretou a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, fazendo apenas referência genérica à preservação da ordem pública. Por fim, sustenta a inépcia da peça acusatória e que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se encontram presentes. Desse modo, requer a concessão de liminar em habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da liminar. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado e nem sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente. Igualmente, não se observa justificativa patente para que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração ou qualquer outra medida cautelar, assim como não resta caracterizada a urgência apta a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Observo nessa análise perfunctória dos autos que o paciente integra o círculo íntimo de um dos líderes da organização criminosa, isto é, do denunciado Stefânio, e, não obstante a alegação de parentesco familiar, extrai-se que o paciente possuía papel relevante dentro das atividades do grupo criminoso, conforme se verifica do relatório policial de ID. 127915495. Outrossim, verifico que apesar das alegações no sentido de que o paciente realiza atividades lícitas, não foi colacionado neste writ qualquer documento capaz de justificar o elevado padrão de vida apurado na fase investigativa e a sua condição patrimonial . Destarte, ao menos nesse momento, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública, tendo em vista que os indícios de que seja membro de organização criminosa e que desempenha importante função dentro do grupo, de modo que entendo que há a possibilidade de que o paciente oculte, embarace ou impeça o andamento da apuração criminal, que ainda se encontra em fase embrionária. Vale pontuar, no caso, que a denúncia oferecida nos autos de origem busca apurar a responsabilidade criminal de um dos maiores grupos de tráfico de drogas do Distrito Federal, de modo que, esta situação, a meu ver, aliado ao que foi dito acima, demonstra que o paciente, em liberdade, oferece risco à sociedade. Desse modo, tenho que a magistrada de origem agiu acertadamente ao decretar a prisão preventiva do paciente, haja vista a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário Por fim, acrescente-se que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e desempenho de atividades laborativas, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal no ato coator apontado, porquanto a manutenção da prisão preventiva, na forma em que fixada, se mostra razoável e adequada. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator